Tribunal: TJSP
Processo: 2115524-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.

Impetração que busca a progressão ao regime aberto. Descabimento. Alegação de que a paciente cumpriu os requisitos legais para progressão ao regime aberto. Pedido feito diretamente neste Tribunal. Via inadequada. Pedido que deve ser dirigido ao Juiz das Execuções. Inexistente constrangimento ilegal.

Ordem indeferida in limine.